Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-02.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004964-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 24.785.274/0001-00 (EMBARGANTE), DEYVIS LOPES MOREIRA - CPF: 063.886.491-73 (ADVOGADO), BRUNO PIROG STASIAK - CPF: 074.344.189-31 (ADVOGADO), EXCELENCIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.844.025/0001-30 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO PARA DESCONSTITUIR O ARRESTO E LIBERAR A QUANTIA DEPOSITADA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004964-02.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:

GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S/A

EMBARGADA:

EXCELÊNCIA AGRONEGÓCIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto por ela, contra decisão que deferiu em parte a tutela cautelar de urgência requestada, para proceder ao arresto dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo pela recorrente, por consequência, indeferiu o pedido de levantamento do valor formulado pela mesma.

Alega a embargante que “
o acórdão afirmou que o arresto do valor referente ao crédito da EMBARGADA é possível, pois ele só é reconhecido como crédito após o trânsito em julgado da sentença e, portanto, não se submeteria ao plano de recuperação judicial da EMBARGANTE
” (sic).

Todavia, salienta que
“a decisão do acórdão partiu de premissa equivocada e deve ser revista”
(sic).

Defende que “
A ação de 1º grau traz na causa de pedir fatos relacionados a um contrato celebrado entre as partes no ano de 2020, isto é, o fato gerador de eventual crédito3 é datado do ano de 2020
” (sic).

Explica que “
distribuiu pedido de recuperação judicial no dia 04/09/2023 (autos n. 0021120-08.2023.8.16.0185) e teve o processamento deferido pelo Juízo da 1ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências da comarca de Curitiba (PR)
” (sic).

Elucida que “
O Superior Tribunal de Justiça decidiu sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051) que: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(sic).

Menciona que “
a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial da EMBARGANTE (em anexo), exarada pelo Juízo Universal, observando o art. 6º, inciso III da Lei 11.101/2005, proíbe “[...] qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
” (sic).

Argumenta que
“o arresto deferido pelo Juízo de 1º grau e reforçado pelo acórdão embargado não pode subsistir e jamais garantirá eventual crédito da EMBARGADA, porque, ressalta-se, nos termos da Lei 11.101/2205 eventual crédito derivado desta ação não poderá ser cobrado nela, mas sim habilitado na recuperação judicial da EMBARGANTE, sob pena de violação do princípio da paridade de credores e da competência do Juízo Universal”
(sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Ao final, prequestiona dispositivos de lei (Id. 223078189).

Contrarrazões ofertadas no Id. 226370188, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEPÓSITO DE CAUÇÃO CONVERTIDO EM ARRESTO – CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – IRRESIGNAÇÃO PARA DESCONSTITUIR O ARRESTO E LIBERAR A QUANTIA DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar de arresto, é imprescindível que fique evidenciada a dívida, a situação de insolvência do devedor e a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio.

No caso dos autos, resta demonstrada a dívida e o inadimplemento da autora recorrente, que resultou na cobrança de multa contratual adimplida pela fiadora, ora reconvinte. Aliado a isso, a própria recorrente afirma que em razão das dificuldades financeiras que vem sofrendo, está em processo de recuperação extrajudicial, razão pela qual se apresenta prudente a manutenção da conversão do arresto, até mesmo porque o dinheiro depositado permanecerá vinculado a conta única até o julgamento da demanda.”

A embargante pretende infirmar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos, haja vista que o valor foi arrestado em favor da parte contrária, sob o argumento de que a recorrente está em processo de recuperação judicial.

Nos termos da Lei, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, ou para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, por ventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (cf. NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Observo não ser hipótese de embargos de declaração, visto que a parte, irresignada, busca meramente a infringência do julgado.

A questão quanto ao fato de a empresa recorrente estar em recuperação judicial, restou enfrentada no
decisum
, senão vejamos:

“
Contudo, não prospera a argumentação da parte recorrente no sentido de que o crédito depositado/arrestado se submete à recuperação judicial, pois o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal.

Necessário frisar que o Juízo Universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária, constituídos até aquele momento (art. 49).

Aliás, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que os créditos
posteriores
ao pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei nº. 11.101⁄2005.

No caso dos autos, o crédito postulado pela requerida reconvinte agravada será reconhecido somente após o trânsito em julgado da sentença (...)
”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024